Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722168-66.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: ARNO CARDOSO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. CLASSIFICAÇÃO NÃO URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO. FILA REGULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte requerente interpôs recurso em face da sentença que, a despeito de "imputar ao ente federado a obrigação de fornecer ao demandante o aparelho CPAP (Cflex), pressão fixa, com máscara nasal e umidificador", consignou que deve ser respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves, deixando de fixar prazo para a realização do procedimento. Pede o provimento do pedido inicial para fornecimento imediato do aparelho. O Ministério Público manifestou-se favorável à fixação de prazo para realização da cirurgia, tendo em vista que a sentença não está revestida de exequibilidade. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 39269957 pelo improvimento do recurso. 3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a fornecimento do aparelho CPAP ao recorrente. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, para que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. 4. No caso sob análise, o recorrente é portador de Síndrome de Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono Severa, id 39269598, e não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custeio do aparelho recomendado pelo médico assistente. 5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." 7. Nesse ponto, de se esclarecer que o Distrito Federal enfrenta colapso no sistema público de saúde. Por isso, foi implementado o sistema de regulação de atendimentos, de acordo com a classificação de prioridade. No caso dos autos, pelos documentos médicos inseridos nos autos, não se observa que o atendimento ao recorrente seja urgente, e, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo porque o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quanto ao grau de urgência ou emergência. 8. Nesse descortino, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida. Acolho, contudo, a promoção do Ministério Público para que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público de Contas, a fim de que se apure a ausência de estoque do equipamento em comento. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público de Contas a fim de que se apure a ausência de estoque do equipamento em comento. 10.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1631974, 07221686620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. CLASSIFICAÇÃO NÃO URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO. FILA REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão quanto ao desabastecimento do aparelho e inércia do Distrito Federal em dar andamento à fila de espera. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Demais disso, considerando toda a documentação juntada aos autos, foi firmada a conclusão de que não há urgência nos autos que justifique a desobediência à fila de espera. Além disso, diante das notícias de estoque zerado, foi determinado o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público de Contas para apuração de eventual irregularidade. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1671122, 07221686620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, 37, § 6o, e 196, todos da CF. No entanto, consoante item 7 do acórdão recorrido, constatou-se que inexiste urgência, “e, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo porque o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quanto ao grau de urgência ou emergência”. Verifica-se que para ultrapassar tal entendimento seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1399458 / RS, Min. Relator Luiz Fux, Julgamento: 05/09/2022, Publicação: 08/09/2022. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal